Tribunal: TJDFT
Processo: 0002384-61.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. ABSOLVIÇÃO. MEDIDA MAIS BRANDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não merece acolhida pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, interposto perante o Juízo da Vara da Infância e da Juventude, quando não demonstrada a situação excepcional que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente, exigência legal, consubstanciada no art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente. À míngua de evidência desses requisitos, os menores devem ser submetidos de pronto à tutela do Estado. Precedente desta Corte.
2. A gravidade do ato infracional, aliada às circunstâncias em que o ato foi cometido, as condições pessoais desfavoráveis e o contexto em que se insere o menor, impõem a aplicação de medida socioeducativa de semiliberdade, com o fim de atender às regras e aos princípios que norteiam o Estatuto Menorista, que é o educacional.
3. Negado provimento ao recurso da Defesa.